Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 528 do CPC/15, para ser decretada a prisão, o executado deverá ser intimado para pagar o valor exato do débito.
2. Havendo dúvidas quanto ao cálculo do montante dos alimentos devido, impõe-se revogar o decreto de prisão civil até a definição do crédito alimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.